Tribunal: TJSP
Processo: 2324245-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA – MEMÓRIA DE CÁLCULO – Decisão que acolheu impugnação e determinou a exclusão da verna denominada "GAM", do cálculo para apuração do 'quantum debeatur" – Acordo realizado nos autos da liquidação coletiva para definir a base de cálculo, devidamente homologado pelo Juízo, que passa a integralizar o título judicial e vincula em todos os seus

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA – MEMÓRIA DE CÁLCULO – Decisão que acolheu impugnação e determinou a exclusão da verna denominada "GAM", do cálculo para apuração do 'quantum debeatur" – Acordo realizado nos autos da liquidação coletiva para definir a base de cálculo, devidamente homologado pelo Juízo, que passa a integralizar o título judicial e vincula em todos os seus termos todos os beneficiados pelo título – Definidas as verbas GTE, GAM e Gratificação Geral, foi afastada a possibilidade de inclusão outras quaisquer – Necessidade De reforma da decisão para admitir a incidência da GAM, mantida a ordem de refazimento dos cálculos para exclusão da verba denominada "prêmio de valorização - QM" - Recurso provido, com observação.